Tribunal: TJDFT
Processo: 0711096-15.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. COMPROVAÇÃO. EFEITOS EX TUNC. HERANÇA. IMÓVEL INDIVISÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco salários mínimos.
2. Verificando-se que a parte faz jus a gratuidade de justiça, o benefício requerido na petição inicial, ainda que só concedido em grau de recurso, deve ser concedido com efeito retroativo.
3. Descumprida a determinação de emenda à inicial, a fim de sanar defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe.
4. A alienação judicial de imóvel indivisível demanda a regularidade do registro imobiliário do bem, com a averbação do formal de partilha, para que que cada herdeiro tenha seu direito de propriedade individualizado e não se ofenda o princípio da continuidade registral.
5. Recurso conhecido e não provido.